Tribunal: TCU
Processo: 041.823/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18646/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.823/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pacheco Padilha (XXX.145.309-XX); Geyza Ramos de Avellar (XXX.479.107-XX); Lelia de Souza Daros (XXX.260.687-XX); Lygia de Souza Kessel (XXX.388.961-XX); Maria Dulcimar Soares de Moura Oliveira (XXX.608.044-XX); Maria das Gracas Souza Cockrane (XXX.106.537-XX); Neci Mendonca de Oliveira (XXX.742.254-XX); Rejane Fatima Pacheco Padilha (XXX.171.979-XX); Robson Gama de Souza (XXX.491.527-XX); Zuleide Soares da Cruz Padilha (XXX.281.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.